Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-93.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO: DESLOCAMENTO EM MARCHA À RÉ. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DE QUEM REALIZADA AQUELA MANOBRA, SEM OBSERVAR AS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO REINANTES NA PISTA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a livre valoração do acervo probatório produzido, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o da Lei 9.099/95.
II. Da análise das evidências do acidente (fotos, boletim de ocorrência, vídeos – Id 21824156/63), é de se confirmar a conclusão jurídica de culpa exclusiva da parte requerida.
III. Não vingam as alegações recursais de culpa concorrente, porquanto não se desincumbiu o recorrente do ônus de demonstrar que, ao manobrar o veículo em marcha à ré, para sair da vaga do estacionamento, as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis a ponto de evitar o abalroamento da quina posterior esquerda do seu veículo (GM/ONIX) na lateral posterior direita do MICRO-ÔNIBUS RENAULT/MASTER (fotos - ID.21824157).
IV. No ponto, os vídeos do momento do acidente demonstram que o requerido efetuou marcha ré em sentido contrário à via de acesso ao estacionamento, manobra que exige cuidados especiais e redobrada atenção do condutor, que deve se certificar de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via, ao avaliar sua posição, direção e velocidade (Código de Trânsito, art. 34), notadamente em área escolar (estacionamento).
V. Por fim, em relação aos orçamentos apresentados à consequente fixação do valor da indenização, reputam-se idôneos os das concessionárias da marca do veículo danificado, uma vez que se tratava de veículo novo (ano de fabricação 2019 e modelo 2020 - ID. 21824158 e sinistro em 13.02.2020). Logo, não se poderia impor à recorrida a obrigação de colocar o veículo a reparo em oficina não autorizada (pena, inclusive, de perda de garantia), muito menos a de reparo antes do ajuizamento da ação (Lei 9.099/95, art. 5o). Escorreita, pois, a fixação dos danos com base no menor orçamento apresentado pela requerente. Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão n.910647, DJE: 10/12/2015; 1a Turma Recursal, acórdão n.892423, DJE: 11/09/2015.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).